Tribunal: TJDFT
Processo: 0016963-65.2010.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOBRESTADO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 546. REEXAME DO APELO. ART. 1.040, II, CPC. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. ARTIGO 28 DA LEI DISTRITAL 239/1992. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. VALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E PENALIDADES. RECURSO REJULGADO.
1. No julgamento do RE 611.702, o STF assentou a validade do artigo 28 da Lei distrital no 239/1992 e fixou a seguinte tese para o Tema 546: “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.”
2. O acórdão exarado no julgamento da apelação, com fundamento na inconstitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital no 239/92 – então declarada pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, declarou a nulidade do auto de infração e, por consequência, de todos os seus efeitos.
3. Em reexame previsto pelo artigo 1.040, II, do CPC, adequa-se a conclusão do julgado à tese fixada pelo STF no Tema 546, reconhecendo a validade do auto de infração, e de seus efeitos, lavrado em razão da prática de transporte irregular de passageiros.
4. RECURSO REJULGADO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.